Tribunal: TJES
Processo: 0002724-31.2007.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002724-31.2007.8.08.0002

APELANTE: MODELEZ BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DO EXECUTADO DE RESSARCIMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL CONVERTIDO EM RENDA EM FAVOR DO FISCO EM VIRTUDE DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DA ADESÃO AO REFIS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Escorreito o indeferimento do pedido de ressarcimento do valor depositado em juízo e convertido em renda em favor do Fisco haja vista que a execução fiscal

possui rito e procedimento previsto na legislação especial (Lei nº 6.830/1980), não comportando pretensão diversa da cobrança de dívida ativa.

2.

Depreende-se do exame dos autos que o pagamento em duplicidade ocorreu em razão da conduta voluntária da empresa apelante que, conforme a própria declara, optou

por realizar o adimplemento do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS
à vista
sem comprovar devidamente nestes autos antes da ordem e efetivação da conversão em renda do montante depositado judicialmente pelo Juízo de 1º grau em favor do Fisco Estadual.

3.

Após a extinção da execução fiscal pelo pagamento efetivado na conversão em renda do depósito judicial (art. 924, II, CPC) encerra-se o ofício jurisdicional da Vara Especializada, devendo qualquer controvérsia ou direito subjacente ser pleiteado por meio de ação de conhecimento na Vara Comum Fazendária (juízo competente).

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 11 de janeiro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002724-31.2007.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MONDELEZ BRASIL LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002724-31.2007.8.08.0002

APELANTE: MODELEZ BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MODELEZ BRASIL LTDA
em face da r. sentença proferida à fl. 308 e julgamento de embargos de declaração às fls. 328/328-v pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES na
execução fiscal
ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

que julgou extinta a execução pelo pagamento do montante principal e demais encargos, na forma do art. 924, II, do CPC e indeferiu o pedido de devolução do valor do depósito judicial convertido em renda.

Em suas razões (fls. 333/344), alega a apelante a desnecessidade de processo autônomo para reaver o pagamento do débito em duplicidade diante da inafastabilidade do controle jurisdicional e visando a economia processual, nos termos do artigo 4º do CPC.

Sustenta que o pagamento em duplicidade foi expressamente reconhecido por decisão proferida em 21/05/2021, diante da quitação à vista por opção da empresa do parcelamento na via administrativa e da conversão em renda integral dos valores depositados em conta judicial, porém o juízo
a quo
entendeu pela inadequação da via eleita pela empresa para tal, devendo ajuizar processo autônomo.

Argumenta que como já houve o reconhecimento do direito à restituição do valor levantado judicialmente pelo Estado do Espírito Santo, deveriam ser tomadas providências no próprio processo em que declarado o direito, determinando o depósito judicial do valor levantado devidamente corrigido.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja deferido o pedido de devolução dos valores duplamente recebidos pelo Estado no próprio processo de execução fiscal originário, independente do ajuizamento de nova demanda, ou sucessivamente, seja determinada a expedição de precatório para restituição dos valores indevidamente levantados nesta Execução Fiscal.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado apelado requerendo a manutenção da sentença com o indeferimento do pedido de restituição do valor do depósito convertido em renda, uma vez que considerando a sistemática do REFIS, a parte interessada deve provocar a Fazenda na via administrativa ou judicial, de forma autônoma, uma vez que a execução fiscal teve seu mérito resolvido (fls. 348/351).

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/02/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002724-31.2007.8.08.0002

APELANTE: MODELEZ BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, a apelante
MODELEZ BRASIL LTDA
pretende a reforma da sentença
para que seja deferido o pedido de devolução dos valores duplamente recebidos pelo Estado no próprio processo de execução fiscal originário, independente do ajuizamento de nova demanda, ou sucessivamente, seja determinada a expedição de precatório para restituição dos valores indevidamente levantados nesta Execução Fiscal, diante do reconhecimento do pagamento em duplicidade e por medida de economia processual.

Pois bem, a r. sentença integrada pelo julgamento dos embargos de declaração indeferiu o pedido de devolução do valor do depósito judicial convertido em renda, nos seguintes termos (fls. 328/328-v):

(...)

Realizado bloqueio online à f. 140.

Carta de fiança à f. 179.

Decisão proferida à f. 277, determinado a liberação do valor em favor da parte exequente, cuja ordem foi cumprida, conforme informado à f. 298.

Posteriormente, a embargante, ora executada, informa que aderiu o REFIS e promoveu o pagamento do crédito exequendo.

O Estado exequente informa o pagamento do débito.

Pois bem. De um compulsar dos autos, de fato verifico que assiste razão o embargante ao circunstanciar a existência de pagamento em duplicidade, tendo em vista a penhora convertida em favor do credor e o pagamento realizado administrativamente, bem como a omissão da sentença de f. 307, que deixou de analisar os pedidos constantes da manifestação de f. 288.

Contudo, verifico que a penhora havida se realizou na data de 10/11/2011.

Na data de 06/10/2015 a embargante informa que aderiu ao REFIS por meio da Lei n° 10.376/2015, ff. 253/261.

Proferida decisão em 07/08/2017, e uma vez que não restou comprovado efetivamente que aderiu ao REFIS, foi determinada a liberação do valor bloqueado em face do Estado.

Posteriormente, na data de 31/10/2017, a executada informa que o parcelamento anteriormente realizado não foi reconhecido tanto por este Juízo, como pela Fazenda, e assim, através do REFIS objeto da LEI n° 10.628/2107, procedeu ao pagamento/quitação do débito.

Da construção dos fatos, tenho que na data em que foi aderido o REFIS de 2017 era de conhecimento das partes de que o valor bloqueado neste apostilado havia sido liberado em favor do exequente.

Assim, caberia a ambas as partes, exequente e executado, promover o abatimento do valor liberado, cuja medida não foi observada.

Todavia, entendo que a medida eleita pelo executado/embargante para reaver a quantia não é a adequada, porquanto, deverá, mediante processo autônomo, perquirir a restituição do valor pretendido.

No que se refere ao desentranhamento da carta de fiança de f. 179, defiro. Promova-se o desentranhamento do documento alhures, substituindo-lhe por cópia, mediante assinatura de recebido e certidão lançada aos autos.

Diante do exposto, recebo os embargos opostos, para no mérito lhe conceder parcial provimento, nos termos da fundamentação supra.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença recorrida.

Isso porque, escorreito o indeferimento do pedido de ressarcimento do valor depositado em juízo e convertido em renda em favor do Fisco haja vista que a
execução fiscal
possui rito e procedimento previsto na legislação especial (Lei nº 6.830/1980), não comportando pretensão diversa da cobrança de dívida ativa.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA.
DESCONSTITUIÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
INADEQUAÇÃO DE VIA.
AUTORIDADE DA COISA JULGADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A questão posta nos autos diz respeito a ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS pelo atendimento público prestado a beneficiários de planos privados de assistência à saúde. 2. Em que pese a recorrente não ter trazido cópia dos autos dos referidos embargos à execução fiscal (autos nº 0015940-78.2011.4.03.6182) e, apesar destes também não terem sido digitalizados, verifica-se que houve julgamento por sua improcedência, impondo-se o prosseguimento desta execução fiscal. 3. Destaca-se que a apelante não comprova suficientemente, por ocasião da interposição de seu recurso, a suposta deficiência da intimação realizada no bojo dos embargos à execução fiscal ou mesmo que está é imputável ao Poder Judiciário. 4. Eventual nulidade da certificação do trânsito em julgado ocorrido na ação antiexacional deve ser suscitada pelo meio adequado, sendo inviável, nesta presente demanda, formular pretensão de desconstituição de coisa julgada formada em embargos correlatos.
5. Havendo sentença definitiva de improcedência dos mencionados embargos à execução fiscal, é de rigor a conversão do depósito em renda, em favor da Fazenda Pública.
6. Apelação desprovida. (TRF 3ª R.; ApCiv 0047376-89.2010.4.03.6182; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho; Julg. 06/05/2021; DEJF 12/05/2021)

Outrossim, depreende-se do exame dos autos que o pagamento em duplicidade ocorreu em razão da conduta voluntária da empresa apelante que, conforme a própria declara,
optou
por realizar o adimplemento do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS
à vista
sem comprovar devidamente nestes autos antes da ordem e efetivação da conversão em renda do montante depositado judicialmente pelo Juízo de 1º grau em favor do Fisco Estadual.

Desta feita, após a extinção da execução fiscal pelo pagamento efetivado na conversão em renda do depósito judicial (art. 924, II, CPC) encerra-se o ofício jurisdicional da Vara Especializada, devendo qualquer controvérsia ou direito subjacente ser pleiteado por meio de ação de conhecimento na Vara Comum Fazendária (juízo competente).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002724-31.2007.8.08.0002

APELANTE: MODELEZ BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DO EXECUTADO DE RESSARCIMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL CONVERTIDO EM RENDA EM FAVOR DO FISCO EM VIRTUDE DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DA ADESÃO AO REFIS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Escorreito o indeferimento do pedido de ressarcimento do valor depositado em juízo e convertido em renda em favor do Fisco haja vista que a execução fiscal

possui rito e procedimento previsto na legislação especial (Lei nº 6.830/1980), não comportando pretensão diversa da cobrança de dívida ativa.

2.

Depreende-se do exame dos autos que o pagamento em duplicidade ocorreu em razão da conduta voluntária da empresa apelante que, conforme a própria declara, optou

por realizar o adimplemento do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS
à vista
sem comprovar devidamente nestes autos antes da ordem e efetivação da conversão em renda do montante depositado judicialmente pelo Juízo de 1º grau em favor do Fisco Estadual.

3.

Após a extinção da execução fiscal pelo pagamento efetivado na conversão em renda do depósito judicial (art. 924, II, CPC) encerra-se o ofício jurisdicional da Vara Especializada, devendo qualquer controvérsia ou direito subjacente ser pleiteado por meio de ação de conhecimento na Vara Comum Fazendária (juízo competente).

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.